Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713843-70.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GAMA SAUDE LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: AMANDA LUCAS DE LIMA, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL. SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. “QUANTUM”. RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. II. Caso em exame 2. Recursos Inominados interpostos pelas rés, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “I) cominar às rés, solidariamente, a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do vínculo contratual, mediante a disponibilização à autora, de plano de saúde individual ou familiar, em condições, preços e rede credenciada similares aos do plano coletivo cancelado, sem a incidência de novos prazos de carência, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada por ora a R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 84, §§3o e 4o, do CDC; II) condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$6.191,54 (seis mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente atualizado pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação – 22.10.2024 (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil), e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação 04.11.2024 –, conforme aba Expedientes do PJe (artigos 405 e 406, “caput” e §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024), tudo até o efetivo pagamento; III) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente atualizado pelo IPCA e acrescido de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, desde e a presente sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos artigo 389, parágrafo único, e 406, “caput” e §1o, ambos do Código Civil (redação dada pela Lei 14.905/2024), e da Súmula 362 do STJ.”. 3. Como relatado pelo juízo de primeira instância “Cuida-se de ação de conhecimento em que a autora narra que, desde 1o.1.2024, era beneficiária do plano de saúde cujas operadoras eram as rés CEAM BRASIL e GAMA SAÚDE, e administrado pela ré QUALICORP. Aduz que, em junho/2024, fora surpreendida com o cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer comunicação prévia por parte das requeridas, quando tentou atendimento emergencial para o seu filho em hospital credenciado à rede contratada. Afirma que somente em 25/9/2024, após várias tentativas de contato, conseguiu obter a informação de que o plano de saúde havia sido suspenso por tempo indeterminado, mas que teria uma rede de credenciados à disposição, segundo a ré CEAM. Contudo, em 21/10/2024, ao buscar novo atendimento médico em hospital credenciado pelo plano de saúde, novamente teve o atendimento negado, com a informação de que o plano estava completamente suspenso e seu status de beneficiária estaria como inativo. Diante de tal situação, alega que arcou com despesas médicas inesperadas, custeando consultas, exames, tratamentos particulares etc. a seu filho, por ser beneficiário do plano de saúde, na condição de seu dependente.”. 4. Recurso Da Recorrente CEAM. Inicialmente, requer efeito suspensivo ao recurso. Preliminarmente, alega perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a recorrida não é mais sua beneficiária ante o encerramento do contrato. No mérito, defende a impossibilidade de reativação do plano, ante a inadimplência da ré Qualicorp. Alega, ainda, que não há que se falar em danos materiais ou morais, uma vez que ausente comprovação dos danos. 5.Recurso da Recorrente Qualicorp. Preliminarmente alega ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de mera administradora de planos de saúde. No mérito, afirma que a culpa é exclusiva da ré CEAM. Assevera ser incabível indenização por danos materiais e morais. Por fim, aduz que a indenização por danos morais não pode ensejar enriquecimento ilícito. 6. Recurso da Recorrente Gama. Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, uma vez que é mera locadora da rede credenciada. No mérito, alega culpa de terceiros (CEAM), ausência de provas, bem como ser incabíveis danos materiais e morais. Defende, por fim, que os danos morais não podem ensejar enriquecimento ilícito. 7. Contrarrazões apresentadas (ID 73207180). III. Questão em discussão 8. Preliminarmente, deve-se aferir a legitimidade passiva das recorrentes. A questão de mérito em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de plano de saúde da recorrida foi devido, bem como se passível de indenização por danos materiais e morais e em que montante. IV. Razões de decidir 9. Recursos que se analisam em conjunto. 10. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não constatadas na espécie. 11. Preliminares de Ilegitimidade Passiva. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o do CDC). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros. A recorrente se enquadra no conceito de fornecedor (art. 3o do Código de Defesa do Consumidor), visto que comercializa serviços aos consumidores, respondendo, inclusive, pela falha na prestação do serviço de seus parceiros comerciais. Preliminares rejeitadas. 12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 13. Conforme enunciado da Súmula n. 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Outrossim, há solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora somente é possível mediante a prévia notificação do beneficiário, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor. 14. A resilição unilateral do plano coletivo não respeita o prazo mínimo de 60 dias para a notificação prévia dos beneficiários, exigido pelo art. 14 da Resolução no 557/ANS e pela jurisprudência do STJ, além de desrespeitar a tese firmada no Tema 1082 do STJ, que prevê a continuidade do tratamento em curso para usuários que necessitem de cuidados essenciais. 15. Para o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure ao contratante a opção de migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, mantendo a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, conforme art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 16. Entretanto, ainda que cumpridos os mencionados requisitos, a extinção do contrato não pode ensejar interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, conforme entendimento do STJ, com fundamento no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 17. No caso dos autos, consta que “a requerente, juntamente com seu dependente, são beneficiários do plano de saúde contratado com as requeridas e que estavam em investigação/tratamento de endometriose (Doc. 19), alergia a ovo (Doc. 5) e no trato urinário (Doc. 6,7 e 8), sem contar outras necessidades e intercorrências que necessitaram a assistência à saúde emergencial (Doc. 9)”. 18. Assim, considera-se ilícito o cancelamento de contrato de plano de saúde da recorrida. 19. Dos Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A contratação de plano de assistência à saúde gera a legítima expectativa no assistido de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927). 20. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo cabível o valor fixado em sentença (R$4.000,00). 21. Quanto aos danos materiais, tanto referentes a consultas e exames, como a mensalidades do plano, cabível a restituição, uma vez que devidamente comprovados nos autos (ID’s 73206601, 73206602, 73206606, 73207114). V. Dispositivo 22. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 23. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Embargos de declaração opostos pela recorrente/embargante nos quais aponta vícios de omissão no acórdão. Aduz que " não há fundamentação no v. acórdão que justifique a incidência do instituto da solidariedade, ou até da teoria da aparência ao caso, ou que sequer identifique qual ato ilícito foi praticado diretamente pela GAMA apto a ensejar sua condenação no presente caso..”. 3. A embargada requer a aplicação de multa ante a intenção protelatória dos embargos. III. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado, bem como se cabível a aplicação de multa por intuito protelatório. IV. Razões de decidir 5. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos, ainda que para fins de prequestionamento. 6. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 7. Nota-se que restou devidamente explanada a fundamentação quanto à responsabilidade solidária, constando que "11. Preliminares de Ilegitimidade Passiva. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o do CDC). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros. A recorrente se enquadra no conceito de fornecedor (art. 3o do Código de Defesa do Consumidor), visto que comercializa serviços aos consumidores, respondendo, inclusive, pela falha na prestação do serviço de seus parceiros comerciais. Preliminares rejeitadas. ”. 8. Assim, não constatada qualquer omissão ou erro, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 9. Do Intuito Protelatório. O artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, por meio de decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam demonstrados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda. 10. Nos presentes autos, entendo manifesto o intuito protelatório, uma vez que toda fundamentação consta expressa no acórdão, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. V. Dispositivo 11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Com base no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados no recurso, impondo repetição do julgamento, configurando tentativa de adiamento do resultado que lhe foi desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, V da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para “I) cominar às rés, solidariamente, a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do vínculo contratual, mediante a disponibilização à autora, de plano de saúde individual ou familiar, em condições, preços e rede credenciada similares aos do plano coletivo cancelado, sem a incidência de novos prazos de carência, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada por ora a R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 84, §§3o e 4o, do CDC; II) condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$6.191,54 (seis mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos; III) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, V da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art.14, §3o, I e II do CDC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da rescisão contratual e, por consequência do dever de restituição inerente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal